Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. VALORES DISCREPANTES. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão nos autos da execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à avalição do bem imóvel penhorado.
2. Incumbe ao magistrado avaliar a necessidade de repetição da diligência para o deslinde do feito.
2.1. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador).
3. No caso em questão, apesar dos fundamentos da decisão agravada, a impugnação apresentada pelo recorrente está amparada por laudos particulares elaborados em julho de 2021 (com valores entre R$ 830.000,00 a R$ 850.000,00) e laudo judicial da Justiça do Trabalho, datado de julho de 2019 (com valor de R$ 650.000,00). Ademais, o valor da avaliação judicial impugnada alcançou o valor de R$ 550.000,00.
3.1. Os valores das avalições são muito discrepantes, o que demonstra que os argumentos do agravante a respeito da necessidade de nova diligência são pertinentes. Inclusive, os agravados informaram que não se opõem à realização de nova avaliação, desde que não sejam os responsáveis pelo pagamento da referida prova.
3.2. Assim, a decisão agravada merece reforma, tendo em vista a necessidade de realização de nova prova avaliação do imóvel.
4. Agravo provido.